Tribunal: TJDFT
Processo: 0008900-10.2013.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0008900-10.2013.8.07.0013 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente feito retornou para rejulgamento tendo em visto o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698. Em virtude de grande lapso temporal em que este feito ficou suspenso e da envergadura da questão jurídica resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, vista às partes, ao Distrito Federal e à Promotoria de Justiça que oficiou na presente demanda, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para que, caso queiram, elaborarem memoriais contemplando o que definido pela Corte Suprema. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora